Tribunal: TJSP
Processo: 0010073-04.2011.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentadas,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentadas, como foram, as questões de direito suscitadas e em julgamento.

Embargos rejeitados.